Tribunal: TJSP
Processo: 2302745-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO A TUTELA QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, FIXADA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE R$ 20 MIL A PARTIR DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO DA DECISÃO, A SER REALIZADA PELO AUTOR – NÃO SE CONHECE DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA ORDEM, INTIMADA A RÉ DE HÁ MUITO, PRECLUSA A MATÉRIA – PEDIDO DE TUTELA PARA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, MANTENDO A TUTELA QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, FIXADA MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE R$ 20 MIL A PARTIR DO DIA SEGUINTE À INTIMAÇÃO DA DECISÃO, A SER REALIZADA PELO AUTOR – NÃO SE CONHECE DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA ORDEM, INTIMADA A RÉ DE HÁ MUITO, PRECLUSA A MATÉRIA – PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DA LIMINAR DEDUZIDO NA RECONVENÇÃO DA CORRÉ IDTRUST PENDENTE DE APRECIAÇÃO, JÁ ACOSTADAS MANIFESTAÇÕES – POSSIBILIDADE DE FUTURA REVISÃO DA MULTA, NOS TERMOS DO ART. 537, § 1o, DO CPC E TEMA 706/STJ - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO (ANÁLISE PELO JUÍZO, EM MOMENTO OPORTUNO, ACERCA DA PERTINÊNCIA DE REVISÃO DA ASTREINTE).